Tribunal: CARF
Processo: 13706.007114/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.007114/2008-41
ACÓRDÃO
2002-009.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESSANDRO D ECCLESIA FARACE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CÁLCULO DE AJUSTE.
COMPROVAÇÃO
DO
IMPOSTO
RETIDO
RECOLHIDO
PELA
FONTE
PAGADORA DA QUAL O CONTRIBUINTE É SÓCIO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte
ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007114/2008-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 09/13, em razão de apuração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$27.006,27, no exercício de 2007, ano-calendário 2006.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 02/09/2008 (fl. 33) e, em
11/09/2008, apresentou a impugnação de fls. 02/05, por intermédio de
mandatário, alegando, em síntese, que não houve transgressão às hipóteses de
infração às normas legais indicadas na notificação de lançamento. Complementa
no sentido de que a glosa do imposto se refere a rendimentos auferidos que têm
suporte documental e compuseram a base de cálculo da declaração de ajuste
anual.
...
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. GLOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Uma vez comprovado que o contribuinte faz parte do quadro societário da fonte
pagadora dos rendimentos e que o valor informado por esta a título de imposto
de renda retido na fonte não foi recolhido integralmente, deve ser mantida a
glosa em atendimento ao princípio da responsabilidade tributária solidária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2013 (AR e-fl. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 20/12/2013 (Protocolo e-fl. 50), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do
recurso voluntário e que o Imposto Retido pela Fonte pagadora foi quitado através de
compensação devidamente documentada através de PER/DCOMP homologadas por decurso de
prazo (documentos e-fls. 63/113). Cita jurisprudência.
Em análise pela 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento deste CARF o
julgamento do presente foi convertido em Diligência (e-fls. 116 e ss.), a fim de que a unidade
preparadora se manifestasse acerca da situação conclusiva das PER/DCOMP enumeradas pelo
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007114/2008-41
3
contribuinte, cujas cópias foram pelo mesmo apresentadas em sede recursal (documentos de e-
fls. 63/113). A resposta foi diligente e conclusivamente aposta ao presente na data de 12/04/2024
(e-fls. 142).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre constatação de compensação indevida de IRRF no
valor de R$20.226,78.
A Primeira Instância manteve parcialmente o débito nos seguintes termos, extraídos
de seu voto:
...
O presente processo trata de glosa de imposto de renda ..., informado pelo contribuinte na
DIRPF/2007 sobre rendimentos recebidos da pessoa jurídica Brasil Saneamento S.A.
....
Em pesquisa aos sistemas internos deste Órgão, verificou-se que o contribuinte figurou no
quadro societário da pessoa jurídica em referência no período de 17/03/2004 a 23/07/2010,
na qualificação de presidente. Portanto, no ano de 2006, objeto da autuação, o contribuinte
fazia parte do quadro societário da citada pessoa jurídica.
Em relação a esse assunto, cabe transcrever o artigo 723 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda):
"Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei n 2 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 89.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei n2
1.736, de 1979, art. e, parágrafo único)."
Tratando de matéria análoga, a Instrução Normativa no 28, de 1984, assim dispôs sobre o
tema:
“(...) 1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a
diretores de pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas,
quando essas pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto
de renda que retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-
gerentes de sociedades. (...)”
Portanto, da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que a compensação do IRRF
na correspondente declaração de rendimentos, na hipótese de o contribuinte figurar no
quadro societário, fica condicionada à comprovação, por parte deste, de que houve os
respectivos recolhimentos à Fazenda Nacional,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.031 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007114/2008-41
4
Analisando-se o extrato da DIRF apresentada pela fonte pagadora (fl. 36), com informação
mensal sobre rendimentos e respectivo IRRF, em comparação com os pagamentos
efetuados pela pessoa jurídica (fl. 37), constata-se que só houve recolhimentos referentes
aos meses de janeiro a março de 2006, totalizando o valor de R$6.779,49. Portanto,
somente esse valor é passível de dedução como imposto pago na declaração de rendimentos
do contribuinte.
...
Dessa forma, em vista do exposto e em atendimento ao Princípio da Responsabilidade
Tributária Solidária, deve ser mantida a glosa do valor de R$20.226,78, em face da não
comprovação dos recolhimentos dos valores de imposto de renda retido na fonte, haja vista
a condição do contribuinte de sócio da pessoa jurídica no ano em questão. Somente o valor
de R$6.779,49 deve ser restabelecido como IRRF no cálculo do ajuste da DIRPF/2007.
...
Por seu turno, alega o interessado que o Imposto Retido pela Fonte pagadora foi
quitado através de compensação devidamente documentada através de PER/DCOMP homologadas
por decurso de prazo (documentos e-fls. 63/113).
Diante da resposta da unidade preparadora acerca da situação conclusiva das
PER/DCOMP enumeradas pelo contribuinte (e-fls. 142/143), verifica-se que eles foram realmente
homologados, o que confirma assim a quitação do IRRF pretendido pelo contribuinte pela sua fonte
pagadora e, consequentemente, o afastamento da compensação indevida do imposto retido lançado
em Notificação.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total da
pretensão recursal.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 149
DF CARF MF
Original